Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-56.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701733-56.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDETE OLIVEIRA DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por CLAUDETE OLIVEIRA contra decisão de indeferimento de tutela antecipatória formulado nos autos n. 0746377-70 – 3o Juizado da Fazenda do DF), prolatada nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência, em razão da pequena monta dos valores que pretende a parte requerente ver destacados de sua conta de energia elétrica, o que afasta o perigo de dano. Ademais, eventual procedência na ação importará em condenação de repetição do indébito de todo o período declinado no pedido, respeitado o lapso prescricional, o que comprova a ausência de qualquer prejuízo. Tendo em vista a decisão proferida nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.163.020/RS - que versa acerca da "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS" - foi determinada, com fundamento no art. 257-C do RISTJ, a suspensão de todos os processos que apresentem questão idêntica à que será resolvida no referido caso. A propósito, eis passagem da certidão de julgamento que afetou o referenciado EResp ao rito dos processos repetitivos, in verbis: "A PRIMEIRA SEÇÃO, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C), suspendendo a tramitação de processos em todo território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais, conforme proposta do Sr. Ministro Relator." Assim, em cumprimento à determinação do Eg. Superior Tribunal de Justiça, suspendo o presente feito até o julgamento do EREsp 1.163.020/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 986). Aguarde-se julgamento definitivo, inclusive com trânsito em julgado, da ação paradigma. Intime-se Argumenta a agravante, em síntese, que o objeto da lide está em perfeito compasso com tese firmada em julgamento de caso repetitivo (REsp no 960.476/SC) e, recentemente, com repercussão geral reconhecida no RE no 593.824/SC, foi reconhecida para que seus efeitos fossem aplicados a todas as demandas sobre o tema no País, reforçando, mais ainda, a probabilidade do direito, com a seguinte tese: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. Pugna (liminar e mérito), pela concessão da medida liminar (exclusão das rubricas da base de cálculo do ICMS). Preparo recursal recolhido. É o relato. Recurso admissível No caso concreto (fornecimento para unidade residencial familiar), a situação amolda-se ao Tema no 986 do STJ (incidência do ICMS sobre a tarifa de uso do sistema elétrico de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST/TUSD). Em virtude da atual orientação da Corte Superior de Justiça, hei por bem, nesse juízo sumário e superficial, compartilhar do mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e, com isso, indeferir a tutela recursal de urgência (CPC, Artigo 1019, I). Para tanto, destaco o voto do Ministro Herman Benjamin, Relator da Proposta de Afetação nos Embargos de Divergência e RESP n. 1.163.020 – RS (2009/0205525-4), assim disposto, in verbis: Considero preenchidos os requisitos para admissão dos presentes embargos de Divergência. A matéria em debate vem se apresentando de forma reiterada no STJ, materializa controvérsia de grande impacto para os Estados e merece, assim, ser resolvida sob o rito dos recursos repetitivos. Ressalto que a Corte Especial do STJ admite a afetação de Embargos de Divergência sob o regime dos recursos repetitivos (EREsp 1.403.532/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe 25.9.2015). Por todo o exposto, proponho que o presente Recurso Especial seja admitido como representativo da controvérsia, conjuntamente com o REsp 1.699.851/TO e o REsp 1.692.023/MT, nos termos do artigo 1.036, § 5o, do CPC/2015, observando-se o que segue: a) a delimitação da seguinte tese controvertida: "questão atinente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS"; b) a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015); c) a comunicação, com cópia do acórdão, aos Ministros da Primeira Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de Uniformização; d) vista ao Ministério Público Federal para parecer, nos termos do artigo 1.038, III, § 1o, do CPC/2015. Nesse passo, aquela egrégia Corte Superior decidiu, por maioria (Tema 986): RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (ProAfR nos EREsp 1163020/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017). Não se verifica, pois, a plausibilidade do direito invocado, a fundamentar concessão da medida recursal de urgência. No mais, em caso de eventual procedência do pedido, poderá o agravante pleitear (e obter) a respectiva diferença perante o erário, além do que inexistiria evidência de atual descontrole financeiro decorrente da cobrança, o que fragiliza o fundamento de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para deferimento da tutela antecipada. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 13 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito